Tribunal: TJES
Processo: 5000262-36.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-36.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELISA RODRIGUES MENEGUELI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000262-36.2023.8.08.0008

RCTE: BANCO BMG SA

R
CD
A
:
MARIA ELISA RODRIGUES MENEGUELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO
.
EM DOBRO. MÁ-FÉ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE E VALIDADE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7799370
), eis que ele pree
nche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

C
ontrarrazões

apresentadas

(Id.
7799375
)
e autor
a
assistid
a
de advogado desde a fase primeva da lide

2.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo banco Réu

em face

de
sentença que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
condenando-
o

em obrigação de fazer no sentido de
excluir o contrato e declarando inexistente a relação jurídica entre as partes
,
além d
o pagamento de indenização por danos materiais em dobro, na forma do art. 42,
parágrafo único
do CDC
,
relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário do requerente, além de danos morais no importe de R$
3.500,00
por entender lesão a direito personalíssimo d
a
demandante e
determinar a compensação do valor de R$ 1.279,65
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CP
C.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que
a parte
autor
a
percebeu
que os descontos promovidos em seu benefício previdenciário estavam em modalidade diversa daquela que acreditou contratar, de forma que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que atesta ter
acreditado
contrat
ar

contrato
de empréstimo consignado e não fo
i
cientificad
a
de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-
a
a cartão de crédito consignado não solicitado,
assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo
.
5.
Alegação de

a
usência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente,
vez que o contrato de empréstimo
contestado pel
o
demandante
estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações
.
6.
De início, rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

7
.
Nessa senda, em que pese o argumento recursal de ausência de vício do contrato impugnado dos autos, não há como acolher a tese de que
a
consumidor
a
conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica dest
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
ademais,

tal
conclusão
é
plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras
.

8
.
Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação de que
a
consumidor
a
teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência d
o

requerente
acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é apenas a disponibilização do valor para
o
consumidor, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores
.

9
. De outra quadra, em relação as alegações recursais quanto a inaplicabilidade do disposto no
artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de
consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos
Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam
contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos
benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de
empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar
do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo
porque na maioria das vezes se tr
atam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de
notável vulnerabilidade,
motivo
s
pelo
s
qua
is
voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
R
ecorrente/
R
éu, assim como pela
declaração de
i
nexistência da relação jurídica entre as partes
,

da devolução dobrada de valores descontados,
da obrigação de fazer

e
também
pela compensação de eventuais valores depositados na conta d
a

R
ecorrid
a
e sem comprovação de restituição
.
10
.
De outra quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

R
ecorrente de
inexistência
de lesão moral no caso em comento
, uma vez que
a parte
autor
a
suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidor
a
, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo em que comungo com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.
1
1
.
Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença
de R$
3.500,00

se encontra
justo e adequado
com o caso apresentado nos autos.
1
2
.
Ante o exposto
,

CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
1
3
.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
2
0% sobre o valor da condenação
na forma do art. 55 da Lei 9.099/
95
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)